Tribunal: TJMT
Processo: 0000862-69.2015.8.11.0096
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000862-69.2015.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IVONEI BUENO - CPF: 700.941.191-39 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ENERILDO RODRIGUES - CPF: 880.819.231-87 (VÍTIMA), Nilvadete Aparecida Alves da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria. Desclassificação para lesão corporal improcedente. qualificadoras mantidas. Julgamento reservado ao tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
c
ontra decisão
que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a despronúncia ou desclassificação para
lesão corporal. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1)
os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; (2) não agiu com intenção de matar; (3) as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, os quais podem ser extraídos dos depoimentos da vítima sobrevivente e da então companheira do recorrente, única testemunha presencial dos fatos.

O
animus necandi
pode ser inferido da gravidade e localização das lesões (abdômen e costas), bem como da necessidade de intervenção cirúrgica, tornando inviável a desclassificação do delito para lesão corporal.

O homicídio motivado por ciúmes pode caracterizar, em tese, futilidade, razão pela qual reserva-se “
ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal
”.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois os autos indicam que o recorrente atacou a vítima pelas costas, sem possibilidade de reação.

Apenas qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas na decisão de pronúncia, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2o, II e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1743740/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 25.06.2018; TJMT, RSE no 1017457-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.02.2020; TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 23.07.2021; TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.05.2020; TJMT, RSE no 1004426-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05.07.2021; TJMT, RSE no 1002840-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.05.2021; TJSC, RSE no 5008918-11.2023.8.24.0113, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 29.04.2024; TJMT, Enunciado Criminal 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000862-69.2015.8.11.0096 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE ITAÚBA

RECORRENTE(s):
IVONEI BUENO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por IVONEI BUENO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da ação penal (PJE no 0001556-26.2014.8.11.0079),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, II e IV, ambos do CP- (ID 264147844 – fls. 41/43).

O recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) não agiu com intenção de matar; 3) as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Em pedido subsidiário, seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal ou afastadas as qualificadoras (ID 264148307).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÚBA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 264148310).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 264148315).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza, primordial para a absolvição do acusado ou para a desclassificação do crime
” e que “
cabe ao Tribunal do Júri a apreciação de ambas as qualificadoras, já que não se apresentam manifestamente improcedentes na hipótese
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 266580254)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de janeiro de 2014, por volta das 23h00, na Vila Atlântica, s/n, zona rural de Nova Santa Helena/MT, o denunciado IVONEI BUENO, com animus necandi, impelido por motivo fútil, tentou matar Enerildo Rodrigues, valendo-se de meio que dificultou a defesa da vítima, ocasionando-lhe as lesões descritas no prontuário médico de fls. 36, não atingindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia IVONEI BUENO pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia [...].”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça –
ID 264147844 – fls. 41/43
)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito encontra-se cabalmente comprovada, especificamente pelo boletim de ocorrência (id. 69959938 – pág. 9), cópia do prontuário médico da vítima ENERILDO (id. 69959938 – pág. 10/34), exame de corpo de delito (id. 69959938 – pág. 40), mapa topográfico para localização de lesões (id. 69959938 – pág. 44/45), termo de qualificação, vida pregressa e

interrogatório (id. 69959938 – pág. 46/47), termo de declarações da vítima (id. 69959938 – pág. 49/50), termo de declarações da testemunha (id. 69959938 – pág. 54/55), além da prova oral produzida em Juízo.

Quanto à autoria, de igual modo, há indícios suficientes a sustentar a decisão de pronúncia em face do denunciado IVONEI BUENO, conforme passo a expor.

O acusado IVONEI BUENO não foi localizado para ser interrogado em Juízo, sendo declarada a sua revelia. Em sede policial, o réu aduziu o seguinte (id. 69959938 – pág. 46/47): [...]

De todo o processado, verifica-se a existência de indícios de que o réu foi o autor da ação.

A decisão de pronúncia, como se sabe, encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente indícios mínimos da ocorrência do crime e de sua autoria para a superação dessa fase do procedimento do júri.

Conforme reiteram a doutrina e a jurisprudência, a dúvida não favorece ao acusado, somente se justificando a impronúncia diante da manifesta ausência de indícios de autoria. [...]

É imperativo ressaltar que o réu, de posse de uma arma branca, do tipo peixeira (conforme apreensão no B.O id. 69959938 – pág. 9), desferiu dois golpes contra a vítima ENERILDO RODRIGUES, atingindo as regiões do abdômen (hipocôndrio) e das costas (dorsal), causando-lhe perigo de vida (id. 69959938 – pág. 40), visto que lhe causou ferimentos em região de transição toracoabdominal a direita, laceração em segmentos 5 hepático e parede lacerada (id. 69959938 – pág. 26), além de ter perfurado o seu fígado, conforme declarações prestadas pela própria vítima em Juízo. Conclui-se, portanto, ao menos nesta análise superficial, que ele atuou com animus necandi, isto é, sua intenção, ao menos aparentemente, era ceifar a vida da vítima. [...]

Passo, então, à análise da capitulação do crime.

Há indícios nos autos de que o acusado, em tese, (a) agiu, por ciúmes, por acreditar que a vítima estava na lanchonete porque possuía algum tipo de relacionamento com sua companheira, ROSIMEIRE; e (b) de forma inesperada, de posse de uma arma branca, atacou a vítima enquanto ela estava sentada aguardando servir o seu jantar, o que dificultou a sua defesa.

Por tais razões, mantêm-se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, imputadas pelo Ministério Público na denúncia, capituladas nos incisos II e IV, do §2o, do art. 121, do Código Penal, que serão submetidas à apreciação pelo júri popular.

Ora, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido: [...]

Por fim, de acordo com as provas colhidas, é possível concluir que o delito não ultrapassou a esfera da tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do réu, pois a vítima fugiu do local, se escondeu e, posteriormente, foi socorrida. Assim, é de manter-se na pronúncia a causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

De resto, não se verifica, estreme de dúvidas, a presença de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim sendo, presentes prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio na modalidade tentada descrito na denúncia, e inexistindo quaisquer causas de isenção de pena ou de exclusão do crime, a pronúncia do réu IVONEI BUENO, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL o pedido contido na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o acusado IVONEI BUENO, já devidamente qualificado, como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra, determinando seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito – ID 264148301)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Prontuário Médico (ID 264147844 – fls. 10/34), Laudo Pericial no 01.05.01.215/2014/GML/MT (ID 264147844 – fls. 40), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 264147844 – fls. 44/45), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Enerildo Rodrigues, vítima (ID 264147844 – fls. 49/50), Rosimeire Acosta, companheira do recorrente (ID 264147844 – fls. 54/55) e IVONEI BRUNO, recorrente (ID 264147844 – fls. 46/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Enerildo Rodrigues, vítima (ID 264148292) e Guilhermino Miguel da Silva, policial militar (ID 264148292).

O Juízo singular decretou a revelia do recorrente IVONEI BRUNO (ID 264148288).

Dito isso, vejamos.

Consta dos autos que IVONEI BUENO [recorrente] e Rosimeire Acosta mantinham um relacionamento amoroso. Na noite anterior aos fatos [18.1.2024], IVONEI e Rosimeire discutiram durante uma festa de aniversário, razão pela qual o recorrente disse que iria se separar dela e saiu da cidade com alguns amigos, tendo passado o dia inteiro em um rio. Ao retornar para a Vila Atlântica, na cidade de Nova Santa Helena/MT [no dia 19.1.2014, por volta das 23h], o recorrente encontrou Enerildo Rodrigues [vítima] no estabelecimento comercial [pensão] de Rosimeire Acosta, momento em que aguardava para jantar. Nesse momento, declarou: “
eu nem bem saí de casa e você já está com outro
”. Em ato contínuo, se dirigiu até a cozinha, pegou uma faca e disse para sua companheira: “
vou mostrar para você que você tem um homem de verdade
”. Na sequência, foi em direção a vítima e desferiu alguns golpes de faca contra ela, os quais atingiram o abdômen e as costas, motivo pelo qual foi submetido a cirurgia e permaneceu internado por 4 (quatro) dias, tendo resultado em cicatriz mediana xifo-umbilical de 13cm (treze centímetros), compatível com ferimento cirúrgico e sinais de sutura; cicatriz transversal de 3cm (três centímetros) no hipocôndrio direito, com sinais de sutura e cicatriz de 4cm (quatro centímetros) na região dorsal direita, com sinais de sutura, de acordo com o
Laudo Pericial no 01.05.01.215/2014/GML/MT (ID 264147844 – fls. 40), subscrito por perito oficial médico legista [João Maués Costa Ribeiro – CRM/MT 2860].

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações da vítima sobrevivente Enerildo Rodrigues, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que estava trabalhando como topógrafo e chegou na Comunidade Atlântica por volta das 14h; alugou um quarto na pensão de Rosimeire Acosta e combinou as refeições com ela; por volta das 19h ou 20h, enquanto aguardava o jantar, foi atacado pelas costas com golpes de faca; não viu quem era o agressor, apenas correu para se salvar; fugiu para a mata e ficou escondido até aproximadamente 21h, quando populares o encontraram; foi socorrido por uma ambulância e levado ao hospital, onde passou por cirurgia; precisou se afastar do trabalho em razão dos ferimentos; não sabia o motivo do crime e soube depois que o agressor mantinha um relacionamento com Rosimeire (ID 264147844 – fls. 49/50; ID 264148292).

Essa versão está corroborada pelo depoimento de Rosimeire Acosta [testemunha presencial], na fase inquisitiva, a qual asseverou que “
tem um relacionamento amoroso com o suspeito IVONEI BUENO e relata que no dia anterior ao crime, aconteceu uma festa de aniversário e IVONEI e a declarante se desentenderam e IVONEI disse que iria separar da declarante; que no dia seguinte ENERILDO RODRIGUES que é topógrafo, chegou no estabelecimento comercial da declarante e alugou um quarto e combinou também a alimentação; que ENERILDO foi trabalhar à campo e IVONEI não estava presente quando a declarante alugou o quarto para ENERILDO; que neste mesmo dia IVONEI foi para o rio junto com alguns colegas e lá permaneceu até o início da noite e quando retornou já era noite e ENERILDO estava aguardando servir a janta, na lanchonete da declarante; que IVONEI entrou na cozinha e falou: ‘eu nem bem sai de casa e você já está com outro’; ‘vou mostrar pra você, que você tem um homem de verdade’ e em ato contínuo pegou uma faca na cozinha e foi para a lanchonete; que a declarante escutou gritos e falaram o ‘IVONEI furou o homem’; que ao sair para fora da cozinha, as pessoas tinham corrido e ENERILDO já estava sangrando e correndo para o mato e viu IVONEI correndo atrás, a procura de ENERILDO; que IVONEI pegou a motocicleta e saiu e neste intervalo ENERILDO voltou e a declarante falou a ENERILDO, que já tinha chamado a ambulância e perguntou onde estaria os documentos, que foi informado que estaria com ENERILDO e foi até o quarto e pegou uma muda de roupa para entregar a ENERILDO, porém escutou o barulho da motocicleta e avisou a ENERILDO que IVONEI estaria voltando; que a declarante falou para ENERILDO corre que ele tá chegando e ao parar a motocicleta IVONEI falou: ‘agora vou terminar o serviço’; que ENERILDO saiu correndo e passou por uma igreja e depois se escondeu novamente e IVONEI o perseguiu até que o perdesse de vista e depois se escondeu para não ser preso, até a data que se apresentou na Delegacia, com um advogado; que a ambulância chegou e foram todos a procura de ENERILDO que continuava escondido e ao encontrá-lo foi socorrido
” (ID 264147844 – fls. 54/55).

Com efeito, a decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
” (RSE no 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Portanto, a despronúncia afigura-se impertinente, razão pela qual impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Quanto à intenção de matar, a vítima foi atingida por vários golpes de faca nas regiões abdômen e as costas, tendo sido constatado perigo à sua vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, consoante se extrai do L
audo Pericial no 01.05.01.215/2014/GML/MT (ID 264147844 – fls. 40), subscrito por perito oficial médico legista [João Maués Costa Ribeiro – CRM/MT 2860].

O modo de execução do crime [diversos golpes de faca desferidos contra a vítima] e a localização dos ferimentos no abdômen e costas, próximo de órgãos vitais [fígado, baço, estomago pâncreas e rim], pode caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE no 0003276-86.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 23.7.2021).

Noutro giro, se não demonstrada, inequivocamente, “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.5.2020).

Com efeito, mostra-se “
inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi
” (RSE no 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Logo, o pedido de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal mostra-se improcedente.

No tocante às qualificadoras, vejamos.

O Juízo singular manteve o motivo fútil na pronúncia por entender que o recorrente “
agiu, por ciúmes, por acreditar que a vítima estava na lanchonete porque possuía algum tipo de relacionamento com sua companheira, ROSIMEIRE
” (ID 264148301).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, o homicídio motivado por ciúmes pode caracterizar, em tese, futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018), razão pela qual reserva-se “
ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal
” (TJMT, RSE no 1002840-51.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 28.5.2021).

Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, Enerildo Rodrigues afirmou, nas fases policial e judicial, que

foi atacado pelas costas com golpes de faca, a ponto de não conseguir perceber quem era o seu agressor (ID 264147844 – fls. 49/50; ID 264148292).

O ataque repentino “
com golpes de faca pelas costas, enquanto a vítima encontrava-se desarmada e sem perceber a aproximação do acusado
”, pode revelar dificuldade de defesa (TJSC, RSE no 5008918-11.2023.8.24.0113 - Relator: Des. Sérgio Rizelo - Segunda Câmara Criminal – 29.4.2024).

Sob outra ótica, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025